Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-98.2019.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000181-98.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDARCINO MACEDO RIBEIRO - CPF: 036.168.131-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON MARCELO BORGES DA ROSA - CPF: 629.115.460-91 (VÍTIMA), NILTON SOUZA FREITAS - CPF: 045.241.426-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – 1.1.

ABSOLVIÇÃO
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – HABITUALIDADE CRIMINOSA – 1.2. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – 1.3. TENTATIVA -
IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES ALIENA
– MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– 2. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODO DE MENOR VIGILÂNCIA – 3. RECURSO
DESPROVIDO CONFORME
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. 1.
Apesar do valor diminuto do bem subtraído (R$ 150,00), a execução, pelo agente, de três furtos em um mesmo dia, aliada à sua reincidência são circunstâncias que, por refletirem especial reprovabilidade da conduta, obstam a aplicação do princípio da insignificância;

1.2.

Restando comprovado nos autos que o agente não abandonou o propósito criminoso por ato próprio e espontâneo, impossível ser reconhecida a desistência voluntária;

1.3.

O crime de Furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que haja imediata contenção do agente e a recuperação da
res furtiva
, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa objeto do delito
;

2
.
Para a caracterização da majorante ínsita no art. 155, § 1º do CP, basta que o furto tenha sido praticado no período de repouso noturno, sabidamente de menor vigilância, sendo irrelevante que o delito tenha sido perpetrado em estabelecimento comercial com fluxo constante de pessoas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Idarcino Macedo Ribeiro

foi condenado à pena de
2 anos, 3 meses e 27 dias
de
reclusão
em

regime
semiaberto
e ao pagamento de
15 dias-multa
por praticar, em continuidade delitiva, os crimes de
Furto simples e Furto majorado pelo repouso noturno
(art. 155,
caput
, art. 155, § 1º, c/c art. 71 do CP (fls.

282/295).

Inconformado, busca, com fundamento no
princípio da insignificância
, ver reconhecida a
atipicidade material
do Furto simples e declarada a sua
absolvição
, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP; de modo
subsidiário
, requer o reconhecimento da
desistência voluntária
ou da
tentativa
. Em relação ao Furto majorado pelo repouso noturno busca a
exclusão da causa de aumento de pena
, aduzindo que, como
o delito aconteceu em um posto de gasolina
com fluxo constante de pessoas,
não houve diminuição da vigilância pelo horário

(fls. 335/361).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 363/382).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer
per relationem
preferindo não sumariá-lo, opinando pelo
desprovimento
do recurso (fls. 387/389).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, é imperioso registrar que o Juízo
a quo
oficiante julgou
em conjunto
as ações penais n. 0000181-98.2019 e n. 0000184-53.2019, e ainda reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais apurados nos dois feitos.

A análise
deste
recurso, porém, está limitada aos episódios descritos na
ação penal n.
0000181-98.2019
, já que o delito apurado no processo criminal n.
0000184-53.2019 foi objeto
recurso
autônomo já julgado por este TJMT
.

Feitos esses breves esclarecimentos, infere-se dos autos que por volta das 23h15min.,
Idarcino
estava
no pátio do posto de combustíveis denominado “Posto Paraná”, situado na cidade de Campo Verde/MT, com a pretensão de subtrair botijões de gás instalados em caminhões estacionados no local.

Na referida ocasião, ele se aproximou do caminhão do ofendido
Edson Marcelo Borges da Rosa
, que estava estacionado naquele posto de combustíveis, quebrou o suporte do botijão de gás e subtraiu o botijão, invertendo para si a posse de tal objeto.

Acontece que, antes que o
Idarcino
pudesse se evadir, ele foi avistado pela vítima
Edson
, que o interpelou, indagando-lhe a respeito do que fazia perto de seu veículo, momento em que
Idarcino
se desfez do botijão de gás que havia acabado de subtrair e disfarçou, dizendo que iria urinar, evadindo-se em seguida.

Logo em seguida,
Edson
percebeu a subtração de seu botijão de gás e comunicou o fato à Polícia Militar.

Na sequência,
Idarcino
se aproximou do caminhão do ofendido
Nilton
, que também estava estacionado no citado posto de combustíveis, enquanto este repousava em seu interior, instante em que levantou uma alça que prendia o botijão de gás instalado no veículo, subtraindo-lhe para si, evadindo-se do local.

À vista desse contexto, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado à pena de
2 anos, 3 meses e 27 dias
de
reclusão
em

regime
semiaberto
e ao pagamento de
15 dias-multa
por praticar, em continuidade delitiva, os crimes de Furto simples e Furto majorado pelo repouso noturno (art. 155,
caput
, art. 155, § 1º, c/c art. 71 do CP (fls. 282/295).

A deliberação judicial
não
merece reforma.

A aplicação do princípio da insignificância, como se sabe, reclama o atendimento
simultâneo
a quatro condicionantes: mínima ofensividade da conduta; inexpressividade da lesão jurídica provocada; nenhuma periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Na hipótese dos autos, o valor do primeiro bem subtraído (algo entorno de R$ 150,00), corresponder a mais de 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 954,00).

Não bastasse, a
reincidência
e a notícia de que o apelante foi
condenado
por delitos de natureza idêntica em ação penal autônoma e contemporânea (0000184-53.2019) são fatores que indicam
habitualidade delitiva
e certa
periculosidade da ação
, igualmente
inviabilizando
o reconhecimento da pretendida criminalidade de bagatela.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“(...). IV -
Na hipótese dos autos, o valor dos bens subtraídos (que correspondem a mais de 20% do salário mínimo vigente à época do fato) ultrapassa o limite jurisprudencialmente fixado como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância, que é de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (precedentes)
. (...). (STJ. HC 439.750/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Felix Fischer. Data do Julgamento: 19/04/2018. Data da Publicação: DJe 26/4/2018). Destaquei.

“(...). 1.
O princípio da insignificância é inaplicável na hipótese em que o réu conta com

condenações anteriores
ou, até mesmo,
inquéritos policiais ou ações penais em curso, haja vista que,
embora possa se falar em agente tecnicamente primário
, referida situação pessoal evidencia a habitualidade delitiva
, não podendo ser tolerada pelo Direito Penal. Precedentes. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp 1150475/MS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 15/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 06/04/2018). Destaquei.

O Tribunal de Justiça Mato-Grossense segue o mesmo caminho, consoante lição consolidada no
Enunciado nº. 44 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A reiteração delitiva
e a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”.

Portanto, como as peculiaridades do caso concreto, extraídas, sobretudo, da contumácia delitiva do apelante traduzem gravidade superior da conduta e potencial reprovabilidade, inexiste outro caminhão senão reconhecer a tipicidade formal e material do comportamento e
rechaçar
a pretensão absolutória, formulada em relação ao Furto simples.

De igual modo,
não
há como se reconhecer a incidência, nesse crime, da desistência voluntária. Explico.

Como sabido, p
or força da conceituação legal, a rigor do que determina o artigo
15
do
CP
, na desistência voluntária o agente, embora, tenha iniciado a execução do delito, e podendo continua-la, não a leva adiante, desistindo da realização típica.

No caso dos autos, além de o furto ter sido consumado é nítido que não há se falar em voluntariedade ou espontaneidade, da desistência de continuar na ação criminosa, diante da reação da vítima que abordou o apelante quando ele já tinha invertido a posse da
res
.

Por oportuno:

“(...). Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

O pleito de desistência voluntária não prospera quando o ato praticado pelo agente esgota todos os atos executórios, consumando a prática delitiva”. (TJMT. N.U 0010598-42.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Igualmente, não comporta provimento o pleito de desclassificação do tipo penal de Furto simples consumado para a modalidade tentada, deduzido sob a alegação de que o apelante não deteve a posse mansa e pacífica da
res furtivae
.

Como sabido, existem, no ordenamento jurídico pátrio, quatro teorias voltadas à definição do momento consumativo dos delitos de furto e de roubo.

Pela teoria da
contrectatio
, a consumação se dá com o simples contato do agente com a coisa alheia. Pela
apprehensio
ou
amotio
, a consumação ocorre quando a
res
passa para o poder do autor do delito. Na
ablatio
, a consumação incide quando o bem, além de subtraído, é conduzido de um lugar para o outro e, finalmente, na
illatio
, a consumação acontece quando o objeto da subtração é transportado ao local desejado pelo delinquente para tê-lo a salvo.

Nessa senda, partindo da premissa de que o art. 155 do CP traz como verbo-núcleo a ação
subtrair
, constitui ilação lógica que o Direito brasileiro adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de Furto/Roubo se consumam quando a coisa
subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de haver, ou não, a posse mansa e pacífica e de a coisa ter saído da esfera de vigilância da vítima
.

Transpondo o raciocínio acima à hipótese versanda, na qual o apelante, embora tenha sido visto pela vítima na sequência da subtração do botijão de gás, é fato que ele já havia retirado o objeto do caminhão em que estava instalado, o que denota a inversão da posse da coisa, mesmo que breve. Tanto é verdade, que o botijão de gás não foi recuperado.

Nesse contexto, impossível não manter a consumação do Furto, nos moldes acatados pelo édito invectivado.

Por relevante, consigno o entendimento do STJ:

“(...). 8.
Quanto ao momento consumativo

do crime de furto
, nos mesmos moldes
do crime de roubo
,
é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica,
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. (...)”. (STJ. HC 508.935/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Data do julgamento: 30/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 04/06/2019). Destaquei.

Por fim,
não há como afastar a incidência da majorante referente ao repouso noturno, pois, além do delito ter sido praticado por volta das
00h:00min, é entendimento pacífico na jurisprudência o de que “
Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva a vítima esteja repousando
ou, mesmo que se trate de estabelecimento comercial ou órgão público. Ademais a majorante incide tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto”
(TJMT, N.U 0011831-04.2017.8.11.0055).

Diante do exposto e em sintonia com o parecer, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023